Tribunal: TJSP
Processo: 1008226-51.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r Estadual no 1.109/10 que disciplina a matéria – Integralidade e paridade reconhecidas pelo STF em sede do RE no 590260/SP – Necessidade de preenchimento dos requisitos enumerados na EC no 41/03 e na EC no 47/05 – Documentação acostada aos autos que comprova o tempo de contribuição mínimo previsto no art. 2o da LCE no 1.109/10 – Requisitos legais preenchidos – Precedentes desta Câmara de Direito Público – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso voluntário.
(TJSP; Apelação Cível 1008226-51.2019.8.26.0344; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de Segurança Penitenciária – Pleito de aposentadoria especial com paridade e integralidade – Impossibilidade de aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social, uma vez que não existe vácuo legislativo no presente caso – Não aplicação da Súmula Vinculante no 33 – Lei Complementar Estadual no 1.109/10 que disciplina a matéria – Integralidade e paridade reconhecidas

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de Segurança Penitenciária – Pleito de aposentadoria especial com paridade e integralidade – Impossibilidade de aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social, uma vez que não existe vácuo legislativo no presente caso – Não aplicação da Súmula Vinculante no 33 – Lei Complementar Estadual no 1.109/10 que disciplina a matéria – Integralidade e paridade reconhecidas pelo STF em sede do RE no 590260/SP – Necessidade de preenchimento dos requisitos enumerados na EC no 41/03 e na EC no 47/05 – Documentação acostada aos autos que comprova o tempo de contribuição mínimo previsto no art. 2o da LCE no 1.109/10 – Requisitos legais preenchidos – Precedentes desta Câmara de Direito Público – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008226-51.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado HEITOR ROBERTO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
2
VOTO No 11.786
APELAÇÃO No 1008226-51.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV
APELADO: HEITOR ROBERTO FERNANDES
Julgador de Primeiro Grau: Walmir Idalencio dos Santos Cruz
APELAÇÃO – Agente de Segurança Penitenciária –
Pleito de aposentadoria especial com paridade e
integralidade – Impossibilidade de aplicação das regras
do Regime Geral da Previdência Social, uma vez que não
existe vácuo legislativo no presente caso – Não aplicação
da Súmula Vinculante no 33 – Lei Complementar
Estadual no 1.109/10 que disciplina a matéria –
Integralidade e paridade reconhecidas pelo STF em sede
do RE no 590260/SP – Necessidade de preenchimento dos
requisitos enumerados na EC no 41/03 e na EC no 47/05 –
Documentação acostada aos autos que comprova o tempo
de contribuição mínimo previsto no art. 2o da LCE no
1.109/10 – Requisitos legais preenchidos – Precedentes
desta Câmara de Direito Público – Manutenção da r.
sentença – Desprovimento do recurso voluntário.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA – SPPREV por inconformismo com a r. sentença de fls. 217/224 que, no
bojo de ação comum ajuizada por HEITOR ROBERTO FERNANDES julgou os
pedidos procedentes para “o fim de: a) condenar a SPPREV a conceder ao autor da ação a
aposentadoria especial postulada na inicial, com integralidade e paridade plenas (sem
aplicação da Lei no 10.887/04), com inclusão, nos seus proventos, das vantagens e
adicionais incorporados, apostilando-se, bem como a b) efetuar o pagamento, em favor do
autor da ação, do montante correspondente à somatória dos valores calculados sem
considerar a integralidade e paridade plena na aposentadoria do autor a partir da data de
sua aposentadoria até a efetiva implantação da alteração no cálculo da aposentadoria,
ressalvado o teor da Súmula no 85 do C. STJ, com atualização monetária pela Tabela
Prática - IPCA-E - do TJSP, a partir do vencimento de cada uma das prestações, sem
prejuízo de juros moratórios calculados na forma do artigo 1o-F da Lei 9494/97, a contar
da citação até o efetivo pagamento, apurando-se o valor por meio de cálculos aritméticos,
em fase de cumprimento de sentença (em conformidade com a solução do Tema no 810
pelo STF)”.
Em suas razões (fls. 227/236), a apelante sustenta que o
servidor que vier a se aposentar após a entrada em vigor da EC no 41/2003 deixou de ter
direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se
aposentar (integralidade) e o direito a reajustes dos proventos na mesma proporção e data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
3
dos servidores da ativa (paridade). Argumenta que a opção pela aposentadoria especial
exclui a aplicação das regras de outras aposentadorias como aquelas previstas nos arts. 3o,
6o e 6o-A da EC no 41/2003 e no art. 3o da EC no 47/2005.
Contrarrazões do impetrante foram apresentadas às fls.
243/256, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação ajuizada por Heitor Roberto Fernandes em
face da São Paulo Previdência – SPPREV, alegando que é servidor público estadual
aposentado, tendo ocupado o cargo de agente penitenciário. Objetiva a concessão de
aposentadoria especial em substituição à aposentadoria que obteve em 01.05.2014 (fl. 70).
Reconhece-se que o §4o do art. 40 da Constituição Federal1 –
o qual trata das hipóteses em que pode ser concedida a aposentadoria especial – apresenta
eficácia limitada e, no caso do impetrante, a Lei Complementar Estadual no 1.109/10
estabeleceu os requisitos para aposentadoria deste servidor, os quais vêm dispostos em seu
art. 2o, in verbis:
“Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de
1986, serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu
em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no
41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito
de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos
incisos II e III deste artigo.”
Não se ignora o teor da Súmula Vinculante no 33 (“Aplicam-
se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4o, inciso III da Constituição
Federal, até a edição de lei complementar específica”), mas cumpre destacar, desde logo,
que, na hipótese em apreço, inexiste vácuo legislativo acerca do tema.
Isso porque, a Lei Complementar Estadual no 1.109, de 06 de
1 § 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
I portadores de deficiência;
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
4
maio de 2010, “dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, e dá
providências correlatas”. É dizer: conquanto plenamente válida da SV no 33, não deve ser
aplicada no caso concreto, uma vez que houve a edição de lei complementar específica
cuidando da matéria – esbarrando, portanto, na previsão final da referida súmula.
Inclusive, nessa esteira, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal, conforme se depreende de decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro
Ricardo Lewandowski:
“Bem examinados os autos, entendo que assiste razão ao
agravante. Com efeito, nos termos do artigo 5o, LXXI, da
Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania”. Ocorre que, no caso dos agentes penitenciários
do Estado de São Paulo, não existe lacuna legislativa que
obste
a
apreciação
do
pedido
administrativo
de
aposentadoria especial. Isso porque a Lei Complementar
estadual 1.109, de 6 de maio de 2010, “dispõe sobre
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária”. Dessa forma, não
comporta deferimento o pleito do impetrante, uma vez que
há norma regulamentadora do direito previsto no art. 40, §
4o, da Constituição Federal. Observo, ademais, que a citada
lei complementar estadual elegeu o exercício de atividade
de risco, e não de condições insalubres, como critério
essencial para a concessão de aposentadoria especial aos
agentes de segurança penitenciária. Não cabe, por essa
razão, a conjugação das duas formas de aposentadoria, pelo
exercício de atividade de risco (art. 40, § 4o, II, da CF) e
também por atividades que sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
(art. 40, § 4o, III, da CF).” (Ag.Reg no Mandado de Injunção
5.210/DF, j. 30.09.2013) (Destaquei)
No que toca à discussão acerca da integralidade e paridade da
aposentadoria, há de se socorrer dos textos das regras de transição da EC no 41/03 e da EC
no 47/05. Nesse sentido, já julgado pelo STF:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO
POR
ATIVIDADE
DE
MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
5
977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO
INTERTEMPORAL.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA
ENTRE
SERVIDORES
ATIVOS
E
INATIVOS
QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC
41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003,
E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores
inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a
todos os servidores em atividade, independentemente da
natureza da função exercida ou do local onde o serviço é
prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores
que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003,
mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem
direito à paridade remuneratória e à integralidade no
cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III -
Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
590260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 24/06/2009)(grifo meu).
O art. 6o da EC no 41/03 prevê a possibilidade de
integralidade de proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 6o Ressalvado o
direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando,
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da
Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I -
sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta
e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III -
vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos
de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria” (grifos meus).
O art. 7o da EC no 41/03 prevê a possibilidade de paridade de
proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 7o Observado o disposto no art. 37,
XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data
de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as
pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
6
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”
(grifos meus).
O art. 3o, “caput” e § único, da EC no 47/05, prevê a
possibilidade de integralidade e paridade de proventos na aposentadoria, determinando
que: “Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de
efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que
se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para
cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste
artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas
com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo” (grifos meus).
Assim, assente que a paridade e a integralidade são
reconhecidas no caso em tela. Uma vez devidamente confirmado que o apelado, ao
objetivar a aposentadoria especial, deve se submeter aos regramentos constantes na Lei no
1.109/10 com integralidade e paridade, impende, neste ponto, perquirir acerca dos
requisitos estabelecidos neste diploma legal para concessão da aposentadoria especial aos
servidores por ela disciplinados.
Os documentos da Secretaria da Administração Penitenciária
acostados às fls. 25/27, referentes à contagem de tempo de serviço do impetrante, dão conta
de que o autor contava com 29 (vinte e nove) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
contribuição em 25.09.2013, fazendo jus ao reconhecimento de sua aposentadoria especial
na data de 01.05.2014, quando efetivou-se sua aposentadoria, pois os 30 (trinta) anos de
contribuição exigidos pelo art. 2o da LCE no 1.109/10 estariam completos.
Em casos análogos, a jurisprudência desta Câmara de Direito
Público caminha no mesmo sentido, como se vê dos seguintes julgados:
“APELAÇÃO
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
-
AGENTE
PENITENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E
PARIDADE - Impetrante que busca em mandado de
segurança preventivo assegurar seu direito à paridade e
integralidade remuneratória dos vencimentos sem redução de
classe - Sentença denegatória que deve ser reformada
parcialmente – Aposentadoria especial regida pelos ditames
da Lei Complementar Estadual no 1.109/10 - Requisitos para
a concessão de proventos integrais e para o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
7
paridade preenchidos - Ingresso na carreira antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 - Paridade
assegurada – Ameaça ao direito devidamente comprovada -
Precedentes desta Corte - Inexistente comprovação de risco à
redução de classe, portanto, mantida a r. sentença neste
ponto – Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1020827-26.2018.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro:
01/07/2020)
“APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Agente de
Segurança Penitenciária – Pretensão à aposentadoria
especial, com direito à paridade e à integralidade –
Admissibilidade - Previsão contida na LCE no 1.109/2010,
anotado, ainda, o ingresso do servidor no serviço público,
em atividade de risco (agente de segurança penitenciária)
antes da EC 41/2003 – Sentença de procedência mantida -
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível 1000533-93.2019.8.26.0480; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única;
Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019)
“APELAÇÃO – Servidor Público Estadual – Agente de
Segurança Penitenciário – Pleito voltado à paridade
remuneratória e à integralidade dos vencimentos –
Aposentadoria especial regida pelos ditames da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10 – Ingresso na carreira
antes da EC 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo
3o, da Emenda Constitucional no 47/05, que possibilitam o
reconhecimento do direito à integralidade e paridade de
proventos. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1005251-56.2019.8.26.0053; Relator (a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data
de Registro: 04/04/2019)
Em suma, a r. sentença merece subsistir, pelos seus próprios e
bem lançados fundamentos, sendo valioso mencionar o reconhecimento pelo juízo a quo de
que “Os documentos de fls. 22/31, com destaque para o que consta na Certidão de
Contagem de Tempo de Serviço de fls. 30/31, emitida pela Secretaria de Administração
Penitenciária - SAP - do Estado de São Paulo, dão conta de que o autor preencheu todos
os requisitos constantes no artigos acima mencionados e, portanto, faz jus à
aposentadoria integral e com direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008226-51.2019.8.26.0344 -Voto no 11.786
8
(...) tendo o autor ingressado no serviço público antes da edição da EC 41/03, e
preenchendo as demais exigências legais (30 anos de contribuição previdenciária, 20 anos
de efetivo exercício cargo estritamente policial e os requisitos do artigo 3o da EC 47/05),
não há motivo para negar-lhe a garantia constitucional da paridade remuneratória e da
integralidade respectiva.” (fls. 220/222)
Com o desprovimento do recurso em questão e observando o
que dispõe o art. 85, §11, CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
majorados para 11% (onze por cento) do valor da condenação, a serem pagos em favor dos
patronos do apelado.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
voluntário.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator